Tribunal: TJSP
Processo: 1012736-73.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c.c. indenização por danos morais. Autor empresário individual que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de mercadorias que não adquiriu. A negativação indevida do nome do requerente, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c.c. indenização por danos morais. Autor empresário individual que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de mercadorias que não adquiriu. A negativação indevida do nome do requerente, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. A indenização fixada em R$ 8.000,00, correspondente a cerca de 7,65 salários mínimos, contudo, comporta majoração para R$ 11.000,00, em ordem a se adequar ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.

Apelação da ré improvida. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.